Tribunal: TJES
Processo: 5014518-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014518-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VINICIUS DE JESUS ALEIXO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5014518-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: VINICIUS DE JESUS ALEIXO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Declaração de Indébito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada por VINICIUS DE JESUS ALEIXO, em face de BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora alega, em suma, que fora confeccionado cartão de crédito junto ao requerido e realizada compras em seu nome de forma fraudulenta.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo art. 6o da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR inexistente a dívida objeto desta lide, bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros e correção monetária contado a partir desta sentença.

Irresignado, o réu interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a carência de ação por ausência de interesse de agir, pois não há nos autos prova de reclamação extrajudicial, mesmo porque, não foi formalizada “contestação” administrativa sobre o objeto da lide. Ainda, impugnou a tutela deferida e a multa aplicada pelo juízo
a quo
. No mérito, defende a validade do contrato pela “
pacta sunt servanda
”, uma vez que o autor concordou com os termos contratuais. Aduz que a negativação do nome do autor junto aos órgãos de proteção de créditos consiste em uma medida justa e necessária para resguardar o crédito do banco-réu, dado o inadimplemento contratual. Por fim, sustenta a impossibilidade de declaração da nulidade do contrato, da inexistência dos débitos e a condenação por danos morais. Na eventualidade, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em sede preliminar, argui o Recorrente a preliminar de pretensão resistida,
na qual rejeito, de pronto.
O esvaziamento ou mesmo a busca primária da via administrativa não se mostra, em tese, requisito preponderante/essencial para o exercício do direito de ação, sendo a pretensão resistida formada com conflito de interesses entre as partes, se instaurando e se confirmando com a relação processual.

Acerca da tutela concedida e a multa estipulada em caso de descumprimento, entendo que o magistrado sentenciante assim o fez com brilhantismo, como forma de
garantir a observância da decisão judicial
proferida e diante do preenchimento dos requisitos do artigo 300, CPC.

No mérito,
in casu
, caberia à Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado do cartão de crédito, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, em que pese a Recorrente alegar que houve a utilização do cartão discutido, não há, nos autos, nenhum documento que aponte a realização de compras, não existindo provas concretas da utilização do “plástico” pelo Recorrido, demonstrando, mais uma vez, que a inexistência de vínculo contratual entre esta e a ré.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Conforme consta na exordial, a parte autora alega que foi confeccionado cartão de crédito e realizada compras em seu nome de forma fraudulenta, sem que tenha sido contratado, autorizado ou participado de qualquer ato. Em razão das dívidas contraídas no valor do total de R$ 4.323,92 (quatro mil trezentos e vinte três reais e noventa e dois centavos), seu nome foi negativado indevidamente pela requerida.

Destaca-se que o autor sequer é cliente da instituição financeira, tendo encerrado sua conta desde 12/2018, conforme relatório no ID 25022103.“

Assim, a declaração da inexistência da dívida, objeto desta lide, é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta ante a negativação indevida. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença objurgada.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)